Tribunal: TJDFT
Processo: 0728163-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728163-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CANIS MAXIMUS EIRELI AGRAVADO: ONI SAT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, HDCN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Canis Maximus Eireli contra decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que acolheu a impugnação do executado para reconhecer excesso de execução. Conforme observado no despacho de ID no 31848228, proferido por este Relator em 11/01/2022, após a interposição do recurso, as partes formularam pedido de homologação de acordo perante o Juízo a quo. Em razão disso, este Relator determinou que fosse intimada a recorrente para dizer se ainda possui interesse no prosseguimento do presente agravo de instrumento. Em resposta, a agravante informou que persiste o interesse no julgamento do recurso, tendo em vista que o acordo celebrado entre as partes diz respeito somente às parcelas incontroversas. Após o acima narrado, foi proferida decisão nos autos de origem (ID no 111727570), por meio da qual o Magistrado singular determinou a suspensão do processo, até 18/04/2022. Confira-se, in verbis: “As partes informam a realização de acordo e pedem a suspensão do processo até o seu integral cumprimento, ID 106133925. Nos termos do arts. 922 do CPC, determino a suspensão do processo pelo prazo deferido pelo credor para que o devedor cumpra a avença, ou seja, até 18/04/2022. Findo esse prazo, fica o credor desde já intimado a dar prosseguimento ao feito em cinco dias, sob pena de extinção, pelo pagamento. Por fim, em atenção aos termos acordados pelas partes, neste ato foi levantada a restrição RENAJUD que recaía sobre o veículo de placa NXY8495, conforme anexo. Intimem-se”. Em seguida, a parte agravada veio aos autos dizer que, de fato, o acordo celebrado entre as partes diz respeito somente às parcelas incontroversas, de modo que o presente recurso deve prosseguir, para que seja analisada a alegação de excesso de execução. Contudo, o processo não pode ser parcialmente suspenso. Com efeito, a suspensão, que foi requerida pelas próprias partes, não pode abranger apenas parcelas do que está em discussão e prosseguir, com relação a outras questões. Desse modo, aguarde-se o transcurso do prazo de suspensão, nos termos determinados pelo Juízo a quo, conforme asseverado no despacho de ID no 31848228. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator